Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706915-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JUDITE DOS SANTOS BENICIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva e de fixação dos parâmetros de cálculo para atualização do débito. Ipsis litteris: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA JUDITE DOS SANTOS BENÍCIO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a ilegitimidade ativa e o excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 205162074). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 206024667). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97, no qual o réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a ilegitimidade ativa da autora e o excesso de execução em razão da inobservância da coisa julgada em relação ao índice a ser utilizado para a correção monetária. O réu afirmou a ilegitimidade ativa da autora, por ser ela pertencente à carreira representada por Sindicato diverso, não sendo possível a ela usufruir do benefício alcançado em ação ajuizada pelo Sindireta. Já autora arguiu que comprovação é irrelevante, pois o sindicato representaria toda a categoria. As fichas financeiras apresentadas no ID 195723580 comprovam, no entanto, que a autora era filiada ao Sindicato autor à época dos fatos. Assim, independente de existir sindicato diverso específico para a carreira da autora, é certo que ela pertencia aos quadros da administração direta, sendo ainda filiada ao Sindicato autor da ação principal. Há, portanto, legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Outrossim, o Sindfaz, indicado pelo réu como sindicato que representa a categoria da autora, foi criado apenas em 2005, portanto, impossível que a autora fosse por ele representada à época da ação coletiva em referência. Rejeito, portanto, a preliminar. Em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado observa-se que a controvérsia estabelecida entre as partes encontra eco nas inúmeras decisões jurisprudenciais, o que tem gerado intensa discussão e insegurança jurídica. Entende o réu que deve ser utilizada a TR, em observância à coisa julgada, mas o autor sustenta a aplicação do IPCA-E em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR peloSupremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, queos juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8.Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No32.159/97. SUSPENSÃO. TEMAS 1.169 E 1.170 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DA COIA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. 1. Analisando detidamente a decisão que afetou a matéria em questão (Tema 1.169), não se verifica adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação, visando ao cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva. 2. Inaplicável, também, a tese de suspensão com fundamento no Tema 1.170, visto que na decisão que reconheceu a existência de repercussão geral da questão, houve determinação do relator para a suspensão apenas dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, e não das ações em curso. 3. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 4. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, em que a decisão declaratória ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Exegese do art. 535, § 5o e 7o do CPC. 5. No caso em apreço, a Ação Coletiva no32.159/97somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice da TR como fator de correção monetária, que, conforme mencionado, foi prolatada em 28.11.2019. 6. Portanto, plenamente cabível a substituição da Taxa Referencial - TR - pelo índice adequado à recomposição da moeda, no caso, o IPCA-e. 7. Recurso conhecido e desprovido. (07284235420238070000 - (0728423-54.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1826138; Data de Julgamento: 29/02/2024; Órgão Julgador: 3a Turma Cível; Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 04/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) De igual forma, no julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema fixou o seguinte entendimento: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”(Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES, julgamento em 12/12/2023, publicado em 08/01/2024). Assim, em que pese entendimento contrário desta magistrada de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de procedimento próprio para a sua desconstituição, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto à aplicação da Taxa Selic, no entanto, alegou a autora que a Emenda Constitucional no 113/2021 seria inconstitucional porque ela não repõe a perda da moeda, o que foi questionado na ADI no 7047. A ADI em referência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade do uso da Taxa Selic como índice para a atualização dos débitos fazendários. Veja-se, no ponto: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO -JUDICIAL REVIEDO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4o, § 4o, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO -UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 20.A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC.23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1o da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. 26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento.27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento. (...) 30. Ação Direta CONHECIDA e julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 100, § 9o, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5o, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1o da EC 113/21 e dar INTERPRETAÇÃO CONFORME a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão “com autoaplicabilidade para a União”. (ADI no 7047, julgamento do dia 01/12/2023, publicado em 19/12/2023) Referida taxa deve, portanto, ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Nesse contexto, observa-se na planilha de ID 195723579 que a autora, em que pese arguir a inconstitucionalidade da norma, observou a correta utilização da Taxa Selic, ficando evidenciado que não há excesso de execução também quanto a este ponto, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 198765106. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, conforme decisão de ID 200110195. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) “existindo sindicato próprio representante da carreira do autor (técnico de apoio fazendário), não pode ele buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato. Deve-se atentar para o Princípio da Unicidade Sindical”. “Conforme fichas financeiras que instruem a inicial do cumprimento de sentença a parte Exequente era integrante de carreira essa que é representada por outro sindicato e não pelo SINDIRETA”; (b) “a decisão de primeiro grau também determinou, de forma indevida, que os cálculos a serem elaborados Contadoria Judicial utilizem-se da SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (principal + correção + juros). No que importa, a decisão fundamentou-se no art. 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, que estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento”; (c) “ocorre que, se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) legitimidade ativa da parte exequente, porque a beneficiária do título coletivo seria vinculada à carreira técnica fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; (2) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 1. Legitimidade ativa. A decisão interlocutória recorrida teria reconhecido a legitimidade ativa, porque “que a autora era filiada ao Sindicato autor à época dos fatos. Assim, independente de existir sindicato diverso específico para a carreira da autora, é certo que ela pertencia aos quadros da administração direta, sendo ainda filiada ao Sindicato autor da ação principal. Há, portanto, legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Outrossim, o Sindfaz, indicado pelo réu como sindicato que representa a categoria da autora, foi criado apenas em 2005, portanto, impossível que a autora fosse por ele representada à época da ação coletiva em referência.” A parte agravante/ré argumenta que não se constataria a legitimidade ativa porque a exequente seria titular do cargo de auxiliar de apoio Fazendário (conforme fichas financeiras), e a entidade representativa de sua categoria funcional seria outra, o que obstaria a execução de título judicial que possui como substituto o SINDIRETA, diante do princípio da unicidade sindical (CF/88, art. 8o, inciso II). Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz da tese fixada no IRDR 21 do TJDFT (CPC, art. 985): somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Eis o aresto: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024) [g.n.] Com relação aos marcos temporais fixados na tese, colaciona-se trecho do inteiro teor do julgado, com explicação mais detalhada da decisão colegiada: Da proposta de tese (...) O Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS – Relator Senhor Presidente, após os longos debates nesta sessão, em face da discussão que tivemos quanto à inclusão ou não do servidor da Administração Indireta e também dos outros sindicatos da Administração Direta, a tese que está aqui simplesmente espelha o resultado do que foi debatido e da votação. A tese é a seguinte: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Esse é o espelhamento de tudo aquilo que foi discutido ao longo da tarde de hoje, Senhor Presidente. (...) O Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA – Vogal Não seria melhor “que tenham sido representados” ou “que tenham sido substituídos”? O Senhor Desembargador DIAULAS RIBEIRO – Presidente Acho que é uma questão que não muda muito, mas pode ser acrescentado, não prejudica. (...) O Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS – Relator Sem problemas. O tempo verbal é indiferente. O Senhor Desembargador DIAULAS RIBEIRO – Presidente Eminentes Pares, então fica “tenham sido representados”. (...) O Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS – Relator Senhor Presidente, pode-se tirar o tempo verbal, ficando “e representados”. Retiramos o “que sejam representados”: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA...” O Senhor Desembargador DIAULAS RIBEIRO – Presidente Tese aprovada, nos termos do voto relator. Eminente relator, vamos agora votar a causa-piloto. (...) Destaca-se que independentemente do trânsito em julgado (ou não) desse acórdão, isso não impede a pronta aplicação da tese fixada. Nesse sentido colaciono aresto do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETIVADO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ARESTO PROLATADO NO RE 579.431/RS, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Na matéria, o STF consigna que "a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (ARE 977.190 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/11/2016). 2. Assim, tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes: STF, AgRg no ARE 673.256/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2013; STJ, AgInt no AREsp 838.061/GO, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 8/6/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 706.557/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015. 3. O referido posicionamento vem ao encontro do que dispõe o art. 1.040, II, do CPC/2015, quando consigna que "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior". 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018) Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97): (a) que o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (b) que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical). No caso concreto, consultando-se as fichas financeiras juntadas pela servidora/exequente (id 195723580 da origem), constata-se que em junho de 1997 ela estaria a exercer o cargo de auxiliar de apoio fazendário na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Administração Direta do Distrito Federal) e a contribuir para o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF). Dessa forma, a exequente teria cumprido os dois requisitos de legitimidade ativa supramencionados. Além disso, especificamente em relação ao Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF), a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o ato que o legitima à representação de determinada categoria (STF, ARE 834700 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.06.2015), exatamente porque a legitimidade extraordinária deve ser compatibilizada com a unicidade sindical, e, até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade (Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal). De fato, a exequente seria titular do cargo de auxiliar de apoio fazendário, categoria que poderia ser representada pelo Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF). No entanto, em consulta ao CNPJ da entidade supramencionada no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ 12.875.929/0001-43, consultado em http://www3.mte.gov.br/cnes/cons_sindical.asp; acesso em 06/12/2023), o SINDFAZ/DF somente foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015. Desse modo, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, a parte interessada (ora exequente) não teria possibilidade de ser substituída pelo SINDFAZ/DF. Nesse sentido cito precedente desta Corte de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. UNICIDADE SINDICAL. NÃO VIOLAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 (RE 883.642-RG) com repercussão geral, sedimentou o entendimento no sentido de ser ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses da categoria que representam, fixando a seguinte tese: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 2. A livre associação sindical é uma garantia constitucional, não podendo ser imposta ao servidor, precipuamente se o Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF) somente foi instituído em 17 de novembro de 2015, após o ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo. 3. Uma vez que o credor era filiado ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva e as fichas financeiras indicam que era servidor da Administração Direta do Distrito Federal na Secretaria de Fazenda e Planejamento nos anos de 1996 e 1997, possui legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva (IRDR 21 do TJDFT), não sendo possível divisar nenhum óbice ao prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, acórdão 1917530, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 04.09.2024) No capítulo, prevalece o entendimento jurídico na tese fixada no IRDR 21 do TJDFT (Código de Processo Civil, art. 985), e, em juízo de prelibação, estaria evidenciada a legitimidade ativa da servidora para o cumprimento do título proveniente da ação coletiva do SINDIRETA/DF. 2. Metodologia de aplicação da SELIC. Não ocorrência de anatocismo. A decisão interlocutória recorrida teria entendido que a parte autora aplicou corretamente a SELIC em seus cálculos, com incidência desse índice sobre o montante consolidado do débito até 08.12.2021, momento da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021. A parte agravante/ré argumenta a inadequação dos cálculos, porque a incidência da SELIC sobre o montante consolidado daria causa a anatocismo. Alega que a SELIC deveria incidir apenas sobre o valor atualizado do débito, e posteriormente somado aos juros fixados até a data de vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que determina que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o). Por assim dizer, a partir da sua publicação (art. 7o), em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011). Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18.1o.2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Tal documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. Nesse manual está explicitada a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021: 4.2.1.1 Indexadores: (...) NOTA 4: A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; b) quando se tratar de devedor não enquadrado como “Fazenda Pública”, a taxa Selic deve ser aplicada a partir do mês seguinte ao da citação ou de outro termo inicial dos juros de mora até o mês anterior ao pagamento, e 1% no mês do pagamento; c) sendo devedora a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada no mês posterior ao de sua competência, inclusive para o mês de pagamento. Ex.: a Selic de dez./2021 será computada em jan./2022, e assim sucessivamente. NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (...) [g.n.] Ilustrativamente, um débito de jan./2000 terá incidência de juros moratórios e correção monetária até dez./2021, quando após esse período será atualizado pela SELIC. Não a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a jan./2000 (caráter retrospectivo), mas sim aquela SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a dez./2021 (caráter prospectivo). Por esse motivo, observa-se, neste ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo nem bis in idem, caso se considere o caráter prospectivo de sua aplicação, com incidência da taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021), a capitalização de forma simples, e o fato da metodologia dos índices legais aplicáveis ao caso ser consequência de alteração legislativa durante o curso processual. Nesse sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.) [g.n.] No caso concreto, a decisão recorrida aparentemente fixou a metodologia de cálculo para atualização do débito conforme os parâmetros expostos anteriormente. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator